Tribunal: TJMT
Processo: 1007213-10.2021.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDA DE MELO - CPF: 884.873.261-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1007213-10.2021.8.11.0006 - PJE

Data do Julgamento:

04/11/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

APARECIDA DE MELO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. HOSPITAL GERIDO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. INADIMPLEMENTO NO PAGAMENTO SALARIAL. OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2017. VALOR DEVIDO. MERA IRREGULARIDADE.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrido APARECIDA DE MELO postula a cobrança em desfavor do Recorrente, referente aos meses de outubro à dezembro de 2017, em que foi contratada em caráter emergencial para exercer o cargo de técnica em enfermagem no Hospital Regional de Cáceres Dr. Antônio Fontes, bem como postula indenização por danos morais decorrente do não pagamento das verbas salariais.

2.
Sustenta a Recorrida que havia sido contratado pela Organização Social de Saúde, para exercer o cargo de Técnica em Enfermagem, entidade essa que fazia a gestão do Hospital Regional de Cáceres.

3.
Em meados de setembro, a referida organização rescindiu o contrato e o hospital passou a ser gerido pelo Estado de Mato Grosso, o qual contratou a Recorrida de forma precária e emergencial para exercer o cargo de técnica de enfermagem.

4.
A Recorrida comprova de forma satisfatória que o pagamento dos meses de outubro à dezembro de 2017 não foi realizado, conforme consta da promoção de arquivamento da representação no Ministério Público Estadual anexado ao ID n. 145721170.

5.
Nesse sentido, a Recorrida faz jus ao recebimento dos salários de outubro de 2017 à dezembro de 2017, conforme consta da sentença.

6.
Já em relação aos danos morais, entendo por indevido.

7.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

8.

A mera inadimplência ao pagamento das verbas de natureza salarial, por si não é suficiente para ensejar a condenação em danos morais, sendo necessária a efetiva comprovação dos prejuízos suportados, o que no caso não restou comprovado, essencialmente, em razão da excepcionalidade da assunção de responsabilidade na gestão hospitalar pela Recorrente.

9.
Sentença parcialmente reformada.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido APARECIDA DE MELO postula a cobrança em desfavor do Recorrente, referente aos meses de outubro à dezembro de 2017, em que foi contratada em caráter emergencial para exercer o cargo de técnica em enfermagem no Hospital Regional de Cáceres Dr. Antônio Fontes, bem como postula indenização por danos morais decorrente do não pagamento das verbas salariais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação do Recorrente ao pagamento das verbas salariais de outubro à dezembro de 2017, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine ao direito ao recebimento dos valores salariais não adimplidos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação em danos morais.

Entendo que a Recorrida não comprovou os prejuízos morais suportados.

A situação posta nesses autos se reflete como mero inadimplemento no pagamento por parte do Recorrente.

Outrossim, em relação aos fatos em que a Recorrente assumiu a responsabilidade na gestão do hospital e realizou a contratação dos funcionários de forma precária, portanto, não há como atribuir responsabilidade ao pagamento de verbas extrapatrimoniais.

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pela Recorrida, ante a inexistência de comprovação de ofensa a honra subjetiva.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido de dano moral e consequentemente excluir a condenação fixada pelo Juízo de origem, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022